Tribunal: STF
Processo: Rcl 64213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Roseli Martina de Souza e Outro(a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, que negou provimento ao Agravo de Instrumento 2053797-51.2023.8.26.0000.



    Após o indeferimento da medida liminar (doc. eletrônico 9), determinei que os reclamantes apresentassem a qualificação dos beneficiários do ato reclamado, para que fosse possível a angularização processual e a efetivação do contraditório (doc. eletrônico 14).



    No entanto, os reclamantes não se manifestaram, no que decorreu in albis o seu prazo.



    No mais, apesar de ter sido efetivado o cadastro dos advogados indicados do beneficiário do ato reclamado, não houve sua apresentação espontânea nos autos.



    Assim, considerando que os reclamantes não apresentaram os dados mínimos necessários para a citação dos beneficiários do ato reclamado, a extinção é de rigor.



    Posto isso, julgo extinta a reclamação, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator